Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GASPAR ALMENIO COUTINHO da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CARLOS MAGNO VENTURELI (processo n.° 0005299-95.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de renovação de consultas aos Sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIFID. Em suas razões recursais (ID 19927444), o agravante/exequente alega, em síntese, que não há que se falar em morivação expressa para a renovação das consultas, uma vez que as últimas pesquisas foram realizadas em dezembro de 2014. Colaciona jurisprudência que entende embasar a sua tese e, ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e ativo e, no mérito, propugna pelo seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo IDs 17729563 e 17729563. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231 diploma processual civil. No caso, na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil, a decisão agravada fora publicada do DJe em 16/6/2020. Realizada a contagem dos prazos na forma estabelecida pela legislação processual, ter-se-ia como termo final para protocolo de irresignação recursal por meio do agravo de instrumento a data de 8/7/2020 (artigos 219 e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil). Ocorre que, segundo o registro do sistema do processo judicial eletrônico, o recurso só fora protocolado 14/7/2020 (ID 17729559). Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 14/7/2020, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante/exequente não comprovou qualquer situação que comprove impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal, a considerar que a apresentação do agravo de instrumento na primeira instância trata-se de erro grosseiro, o qual não cabe por este meio ser remediado. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se.